Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-45.2021.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-45.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ANANIAS REIS - CPF: 109.868.711-68 (EMBARGANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS TERMO FINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – MÁ-FÉ COMPROVADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA – DEFERIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL – VÍCIO SANADO –

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001267-45.2021.8.11.0010

EMBARGANTE:

PEDRO ANANIAS REIS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (Id. 170166182) desta Câmara que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada, para afastar a indenização por danos morais e considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes, pro rata, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora embargante aponta omissão no julgado, alegando que “
restou deferido ao Embargante as benesses da justiça gratuita, vez que o mesmo não possui renda para arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo pessoal e de sua família
” (sic).

Assevera que “
quando da prolação do acordão, condenou o Embargante ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado do Embargado – pro rata, nada manifestando quanto a suspensão da exigibilidade destes em razão do Embargante ser beneficiário da justiça gratuita
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 170963170).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios (Id. 173459691).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS TERMO FINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – MÁ-FÉ COMPROVADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas após o termo final do contrato, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que inexiste prova de que o contrato não foi adimplido, não se justificando a manutenção dos descontos após a data prevista contratualmente.

Uma vez verificada a má-fé da instituição financeira na manutenção da cobrança do empréstimo consignado quitado, a restituição em dobro se mostra devida.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”

No caso, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido, pois verifica a omissão no tocante à inexigibilidade das custas e honorários advocatício em desfavor da parte autora, ora embargante, tendo em vista a concessão das benesses da justiça gratuita pelo juízo de origem (Id. 162060260).

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para aclarar o julgado hostilizado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, no sentido de sanar a omissão no acórdão, para constar no final do dispositivo a seguinte expressão: “
suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão da benesse da justiça gratuita concedida pelo juízo de origem, nos termos do art. 98, §3º do CPC
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023